Tribunal: STF
Processo: Rcl 62372
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Pio XII opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar a decisão proferida no processo n. 0010987-93.2018.5.15.0011, por contrariar a orientação firmada na ADPF 324.



    A embargante alega omissão quanto ao pedido de cassação da decisão proferida no processo n. 0011617-18.2019.5.15.0011. Segundo afirma, nesta ação discutem-se verbas trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego reconhecido no processo n. 0010987-93.2018.5.15.0011.



    Requer seja sanado o vício apontado.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado habilitado, foram apresentados no prazo legal. Conheço do recurso.



    Assiste razão à recorrente.



    Com efeito, no ato embargado determinei a cassação apenas da decisão proferida no processo n. 0010987-93.2018.5.15.0011, que reconhecera o vínculo de emprego entre as partes.



    No processo n. 0011617-18.2019.5.15.0011, por sua vez, o órgão reclamado assim decidiu:



    Em sua defesa, a reclamada asseverou que, em ação anteriormente ajuizada (processo nº 0010987-93.2018.5.15.0011), o reclamante pugnou pelo reconhecimento do vínculo empregatício, pretensão que foi acolhida; no entanto, ainda não teria havido o trânsito em julgado da decisão. Ademais, o trabalhador, na referida ação, teria informado jornada distinta da ora narrada. Por fim, invocou a exceção do artigo 62, I, da CLT.



    Quanto ao fato de a r. sentença proferida no âmbito da reclamação anterior, na qual se declarou a existência do vínculo de emprego entre as partes, não ter transitado em julgado, essa circunstância não obsta a análise do mérito recursal.



    Em consulta ao sítio eletrônico do C. TST por ocasião da elaboração deste voto, constatei que houve a negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa contra a decisão que havia negado seguimento ao seu recurso de revista. Ainda que, contra essa decisão, tenha sido interposto agravo, não há notícia de atribuição de efeito suspensivo a ele.



    No que se refere à eventual litispendência, não se verifica.



    Como bem decidido na origem, houve desistência do pedido de horas extras formulado nos autos da reclamação nº 0010987-93.2018.5.15.0011, o que foi homologada pelo Juízo de primeira instância, com sua extinção sem resolução do mérito.



    Lado outro, diferentemente do que consignado na r. sentença e com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Excelentíssimo Relator originário, o fato de o trabalhador, nesta reclamação, ter apresentado versão distinta dos fatos alusivos à jornada de trabalho em relação aos fatos declinados na ação anterior, por si só, não induz à conclusão de que a narrativa da inicial deve ser desacreditada.



    Com efeito, se a causa de pedir pode ser alterada dentro da mesma relação jurídica processual, por meio de emenda à inicial, pela mesma razão, a modificação da versão dos fatos apresentada em uma reclamação anterior, cujo pedido foi extinto sem resolução do mérito em virtude de desistência, não implica, necessariamente, que a nova narrativa não corresponda à realidade.



    E, no caso, a reclamada não carreou aos autos qualquer controle de jornada, tampouco provou a alegada impossibilidade de controle de jornada da atividade desenvolvida pelo reclamante.



    Assim, deve prevalecer a jornada declinada na inicial desta reclamação trabalhista, observados os limites da prova oral, à luz do entendimento reunido na Súmula nº 338, I, do C. TST.



    [...]



    Em resumo, renovo as vênias ao Excelentíssimo Relator, para dar parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras e reflexos, nos termos da fundamentação, bem como condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma da fundamentação.



    (Grifei)



    A condenação ao pagamento de horas extras no processo n. 0011617-18.2019.5.15.0011 teve por fundamento a decisão proferida na ação trabalhista n. 0010987-93.2018.5.15.0011, que reconhecera o vínculo de emprego entre as partes. Esse pronunciamento, contudo, foi cassado pela decisão ora embargada, por contrariar a orientação fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324.



    Desse modo, cassada a decisão proferida no processo n. 0010987-93.2018.5.15.0011, idêntico desfecho deve ser aplicado ao processo dela decorrente.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, julgando procedente o pedido, cassar o acórdão proferido no processo n. 0011617-18.2019.5.15.0011, determinando que outro seja proferido em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente